Tribunal: TJMT
Processo: 0034316-84.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034316-84.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4731-70 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 393.224.968-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0034316-84.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Pequenos empresários, Microempresários e Microempreendedores da Grande Cuiabá – Sicredi Empreendedores MT

Apelado:
Ademir Alves de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO REALIZADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0034316-84.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Pequenos empresários, Microempresários e Microempreendedores da Grande Cuiabá – Sicredi Empreendedores MT

Apelado:
Ademir Alves de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito dos Pequenos empresários, Microempresários e Microempreendedores da Grande Cuiabá – Sicredi Empreendedores MT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Ademir Alves de Oliveira, extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo, que somente foi extinto ante a realização de acordo entre as partes. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 126112194), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0034316-84.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Pequenos empresários, Microempresários e Microempreendedores da Grande Cuiabá – Sicredi Empreendedores MT

Apelado:
Ademir Alves de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Pequenos empresários, Microempresários e Microempreendedores da Grande Cuiabá – Sicredi Empreendedores MT ajuizou ação monitória em desfavor de Ademir Alves de Oliveira, visando o recebimento de R$ 21.277,49 (vinte e um mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), oriunda de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a autora informou a realização de acordo entre as partes, tendo o
douto magistrado
a quo
, julgado extinto o feito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, ante a não apresentação da minuta do pacto, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 126112185).

Irresignada, a apelante sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a não apresentação da minuta de acordo pela autora, ora apelante, o certo é que o pacto existiu e a dívida foi aceita pelo réu, ora apelado, de modo que deve ser considerado como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito.

Sendo assim, a apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação monitória somente foi extinta, repiso, ante a não apresentação da minuta de acordo, sendo justo e razoável que o apelado arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial,
apenas para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022